Tribunal: STF
Processo: RE 82496
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
CONDOMINIO - CONDOMINO QUE SE APOSSA DE ÁREA COMUM E AI CONSTROI,
COM FUNDAMENTO EM QUE TAL ÁREA SOMENTE PERMITE ACESSO ATRAVÉS DE SUA
UNIDADE AUTONOMA E SOMENTE PODE SER UTILIZADA POR ELE. ILEGALIDADE.
ÁREA DE USO COMUM, DESTINADA A AERAÇÃO E A INSOLAÇÃO. PROCEDENCIA DA
AÇÃO PROPOSTA PELO CONDOMINIO CONTRA O CONDOMINO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DO CONDOMINIO CONHECIDO E PROVIDO, PREJUDICADO O DO
CONDOMINO.